Tribunal: TJDFT
Processo: 0714842-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-07-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO CONFIGURAÇÃO. MANDADO DE CITAÇÃO. DEFICIÊNCIA DOS MECANISMOS DA JUSTIÇA. DECISÃO MANTIDA.
1. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em 5 anos, contados da data da sua constituição definitiva (art. 174, caput, do Código Tributário Nacional - CTN).
2. A prescrição visa impedir a eternização dos litígios e, paralelamente, apenar a inércia do titular do direito. A prescrição pode ser intercorrente: ocorrer no curso do processo, a fim de evitar que a ação judicial se prolongue indefinidamente.
3. Ajuizada a ação de execução fiscal, não localizado o devedor ou não encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, o juiz suspenderá o curso da execução, período no qual não correrá a prescrição, nos termos do art. 40, caput, da Lei 6.830/80. Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos (§ 2o). Se, após a decisão de arquivamento, decorrer o prazo prescricional, poderá ser reconhecida a prescrição intercorrente, inclusive de ofício (§ 4o).
4. O Superior Tribunal de Justiça - STJ, na sistemática de recursos repetitivos (Tema 566), fixou a seguinte tese: “O prazo de 1 ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução”.
5. Sobre o primeiro intervalo de tempo em que o agravante sustenta a ocorrência de prescrição intercorrente, não incidiu na presente hipótese. O mandado de citação, ato de competência reservada à jurisdição, foi expedido 4 anos e 8 meses depois do ingresso da execução fiscal, o que não preencheu o prazo legal.
6. Também não ocorreu a prescrição no segundo período. O exequente requereu a citação postal do executado e foi elaborada a carta pelo juízo. Firmou-se despacho, ainda, para que se aguardasse a devolução do aviso de recebimento (AR) da citação em 05/02/2014. Desde esse período, não houve qualquer ato judicial que direcionasse a impulsão do processo nem determinação para que o exequente tomasse outras providências. Quando o juízo verificou a impossibilidade de determinar se houve citação, intimou o ente público para se manifestar. Após petição do exequente, o executado foi citado.
7. A manutenção do processo executivo está suficientemente justificada. Durante a longa tramitação do feito, o exequente atendeu as intimações do juízo e aguardou a providência judiciária para elaboração de seus atos processuais.
8. O simples decurso de prazo da execução não justifica o pronunciamento da prescrição intercorrente, sobretudo quando a demora do processo decorre de dificuldades operacionais inerentes ao funcionamento do Poder Judiciário. Incide, portanto, o entendimento da Súmula 106 do STJ: “Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.”
9. Recurso conhecido e não provido.